Tribunal: TJMT
Processo: 0020142-31.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020142-31.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 07.557.225/0001-92 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSAA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC - LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – VALIDADE - CONTRIBUINTE SUJEITO A REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – FATO INCONTROVERSO E NÃO DISCUTIDO – REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO – CABIMENTO DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC – PREVISÃO LEGAL NO ART. 445 DO ANTIGO RICMS-MT - SENTENÇA REFORMADA –

REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possua condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. Ii, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias.” (N.U 1020476-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

3. Incontroversa

a legalidade da inclusão no regime cautelar administrativo, é cabível a suspensão dos efeitos do benefício fiscal, por se tratar previsão legal imposta pelo art. 445, § 2o, IV do antigo RICMS/MT, inexistindo qualquer qualquer irregularidade na lavratura do TAD.

4. Remessa não conhecida. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M.
Juiz

Paulo Marcio Soares de Carvalho,
que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 0020142-31.2014.8.11.0041 ajuizada por
D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar à apelante o recálculo do valor do ICMS e da multa cobrada no TAD, de forma a respeitar o estipulado no Termo de Acordo que concedeu o benefício fiscal à apelada, nos termos do PRODEIC.

Irresignada, a parte apelante sustenta que “
a empresa somente pode gozar da redução dos valores de ICMS e alíquota concedidos pelo PRODEIC quando estiver cumprindo com suas obrigações fiscais/tributárias, ou seja, ser beneficiaria de tal programa não isenta a autora ao cumprimento de suas obrigações, conforme §1° do art. 5° da Lei 7.098
”.

Afirma que “
a autora incorreu na infração previsto no art. 1° da Resolução N° 07/2008-SARP pelas pendências de conta corrente fiscal, conforme faz prova TAD já juntado nos autos, sendo submetida, dessa forma, ao regime cautelar administrativo
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 119080966.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 162144155.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 0020142-31.2014.8.11.0041 ajuizada por
D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA
,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar à apelante o recálculo do valor do ICMS e da multa cobrada no TAD, de forma a respeitar o estipulado no Termo de Acordo que concedeu o benefício fiscal à apelada, nos termos do PRODEIC.

De início, tenho a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3o, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para o Estado, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Como se vê dos autos, embora a condenação seja ilíquida, com a determinação de redução do valor do ICMS e da multa em observância ao benefício fiscal, é certo que o débito do TAD discutido alcança o montante apenas de R$ 22.501,48 (vinte e dois mil quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos), razão pela qual o proveito econômico certamente não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise do autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE PRESO – VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”. Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária.

(N.U 0002109-03.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1- Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

3- O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

(N.U 0003490-50.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Não ultrapassando o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

(N.U 0003687-57.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade do Termo de Apreensão e Depósito n.
1074764-3, sob o fundamento de que a empresa contribuinte encontrava-se incluída no regime cautelar administrativo, o que afasta o benefício fiscal concedido.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial, com a seguinte fundamentação:

“A controvérsia a ser analisada na presente ação consiste em apurar se assiste à Autora o direito à anulação do Termo de Apreensão e Depósito no 1074764-3.

Conforme se depreende das razões que levaram à autuação, o ato foi realizado com embasamento no art. 1o da Resolução no 07/2008-SARP, em razão de estar o contribuinte remetente com pendências de conta corrente fiscal, nos seguintes termos:

“Com as seguintes INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONTRIBUINTE REMETENTE COM PENDÊNCIAS DE CONTA CORRENTE FISCAL. ANTECIPAÇÃO IMPOSTO DE ACORDO COM RES. 07/2008. VIDE ANEXO:.

(...)

ANEXO: Consulta Sistema Conta Corrente

Débitos Conta Corrente

Período Referência Saldo Devedor Sistema Origem do Débito Situação Contribuinte

08/2010 R$ 680,80 GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS Omisso 09/2010 R$ 0,01 GIA – Guia de Informação e Apuração do ICMS Omisso 04/2013 R$ 25.361,64 EFD – Escrituração Fiscal Digital Omisso

05/2013 R$ 880,76 EFD – Escrituração Fiscal Digital Omisso

Total Débitos: R$ 26.923,21

“O Contribuinte está sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme RESOLUÇÃO No 07/2008-SARP, por pendências no sistema Conta Corrente”. ” (fls. 78/89).

A Autora defende a nulidade do TAD afirmando ter sido lavrado em desacordo com os artigos 147, § 1o e 2o e 149, VII e IX, do CTN, bem como por ofensa aos artigos 5o, inciso XIII e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como às Súmulas no 70 e 323/STF, sustentando ser meio coercitivo para o pagamento de tributos.

Quanto ao argumento de que a utilização da Resolução no 07/2008-SARP configura coerção ao pagamento de tributos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui firme posicionamento no sentido da legalidade da Resolução no 007/2008-SARP, conforme se observa pela leitura das ementas a seguir transcritas:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007/2008-SARP – LEGALIDADE - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR ARBITRADO DENTRO DO PERCENTUAL PREVISTO NO §3o DO ART. 20 DO CPC/73 – APELOS DESPROVIDOS. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não se afigura indevido. Portanto, legítima a cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, porquanto a antecipação do prazo de recolhimento do tributo não modifica regra matriz do imposto. Não há que se falar em majoração da verba honorária, quando o valor fixado atende ao percentual e aos parâmetros delineados no § 3o do art. 20 do CPC/73. Recursos desprovidos. (Ap 100625/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – REGIME DIFERENCIADO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É legítima a cobrança antecipada do ICMS, com base na Resolução no 07/2008 – SARP –, visto que não padece de ilegalidade, pois se destina apenas a regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui, ou cria, nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. (Ap 160842/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

Destarte, não se fazem necessárias maiores digressões sobre tal argumento, eis que já sedimentado pela Corte de Justiça. Em relação à eventual ofensa às Súmulas no 70 e 323, do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a apreensão se deu durante o tempo necessário para a lavratura do instrumento, tendo sido nomeada a própria Autora como fiel depositária, o que está em consonância com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Além disso, argumenta que o ICMS foi calculado à alíquota de 17%, quando a empresa é beneficiária do PRODEIC e goza de redução da base de cálculo de 85%, o que penaliza a Autora em duplicidade, bem como que a multa aplicada foi de 100% do valor do ICMS cobrado, que está calculado a maior.

Nesse ponto, a Autora comprovou às fls. 50/56, constando na Cláusula Quarta o benefício fiscal pelo prazo de 10 (dez) anos consubstanciado no crédito presumido de 85% do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e interestadual das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial (Perfis de Alumínio).

Sendo assim, com razão a Autora em relação ao erro de cálculo do ICMS cobrado, que deve atender ao estabelecido no Termo de Acordo firmado entre as partes, o que acarretará, também, na redução da multa imposta.” (id. 119080954 – p. 4/7)

Da análise do Termo de Apreensão e Depósito discutido no caso, tem-se que a empresa apelada encontrava-se com pendências de conta corrente fiscal, razão pela qual se encontrava sujeita à antecipação de acordo com a resolução n. 007/2008/SARP, sujeitando-se ao recolhimento sem o benefício fiscal do PRODEIC.

No caso, resta incontroversa a legalidade da inclusão no regime cautelar administrativo, uma vez que a parte apelada não se insurgiu quanto a esse ponto na sentença.

Delineado esse cenário, é certo que os antigos arts. 444 e 445 do RICMS-MT de 1989 (atuais artigos 915 e 916 do RCIMS-MT) estabeleceram a medida administrativa cautelar, estabelecendo as razões de inclusão quando houve descumprimento das obrigações fiscais e tributárias, como se vê:

Art. 444 Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

§ 1o O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

§ 2o O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho que a instituir, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte - SUAC.

§ 3o O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB.

Art. 445 A autoridade administrativo tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)

§1o A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato junto a Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, que efetuará a inserção da informação nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, interligadas, controladas e controladora, bem como expedirá a respectiva notificação ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do artigo 10-B deste Regulamento.

§2o A medida cautelar administrativa será aplicada provisoriamente a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o §1o deste e implicará durante a sua vigência em:

I – exigência a cada operação ou prestação do recolhimento do imposto no primeiro posto fiscal de divisa interestadual;

II – anexar, conforme o caso, a GNRE On-Line ou o DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna; (efeitos a partir de 1° de agosto de 2011)

III – (revogado) - Dec. no 2700/2010

IV – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

V – emissão a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 120 das disposições permanentes deste Regulamento, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do artigo 120 das disposições permanentes, será acompanhado do recolhimento em DAR-1/AUT do respectivo imposto destacado;

VI – não encerramento da fase tributária em relação às operações e prestações promovidas, com escrituração de débitos e créditos segundo os valores e margens efetivamente praticados;

VII – lavratura a cada operação interestadual de entrada ou saída do termo de verificação fiscal a que se referem os artigos 458-A e seguintes das disposições permanentes deste Regulamento;

VIII – aproveitamento de crédito condicionado a registro da operação no sistema de gerenciamento eletrônico de créditos fiscais, destinado a gerenciar eletronicamente os créditos fiscais compensáveis com o ICMS devido e apresentação da escrituração fiscal na forma do inciso XVI para análise junto a Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções da Superintendência de Informações do ICMS – GCCA/SUIC quanto à regularidade do crédito fruído;

IX – exigência de ofício do imposto sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

X – recolhimento prévio em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o §2o do artigo 54 das disposições permanentes deste Regulamento, referente a imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular concedido por outra unidade federada;

XI – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;

XII – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

XIII – priorização de processos administrativos, exigência tributária e cruzamento eletrônico de dados;

XIV – apresentação de fiança bancária quantificada na forma da legislação tributária, para o período de duração da medida cautelar administrativa, quanto for ela necessária ao fiel cumprimento das obrigações tributárias;

XV – suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;

XVI – depósito no primeiro dia útil subseqüente, efetuado perante a respectiva Agência Fazendária do domicílio tributário, de cópia dos documentos que comprovam o adimplemento do disposto nos incisos I, II, V, VII e X deste artigo, relativos ao dia imediatamente anterior, inclusive aquele pertinente a sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo, bem como da comprovação do adimplemento do disposto no inciso VIII do §2o, feita no quinto dia útil posterior ao encerramento do respectivo período de apuração.

§3o A autoridade administrativa que determinar provisoriamente a medida cautelar administrativa informará o montante da garantia a que se refere o inciso XIV do §2o ao sujeito passivo, mediante notificação ao respectivo endereço eletrônico.

§4o Deverá o sujeito passivo submetido provisoriamente a medida cautelar administrativa de que trata este artigo, informar o fato a terceiros, cientificando a todos que as suas operações de entrada e saída estão submetidas as disposições da medida cautelar a que se referem os artigos 444 e 445 das disposições permanentes deste Regulamento, indicação que deverá constar ainda de todos os documentos fiscais que emitir.

§5o A admissibilidade do requerimento de concessão de efeito suspensivo interposto pelo sujeito passivo perante a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa será feita considerando estar instruído com a garantia de que trata o inciso XIV do §2o.

§6o A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa, a pedido do sujeito passivo, desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, poderá autorizar em substituição ao disposto no V do §2o, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:

I- seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;

II - cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;

III - sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no §2o deste artigo.

§7o A Agência Fazendária de domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no §2o deste artigo.

§ 8o A autorização prevista no § 6o poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimentos das cláusulas impostas pela Medida Cautelar ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como, na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas.

§ 9o As previsões contidas no § 2o poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte – SUAC. (g.n.)

Com efeito, o regime cautelar administrativo poderá ser imposto quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir com suas obrigações fiscais, com o fito de assegurar o devido cumprimento dos deveres.

Ocorre que se há a inclusão nesse regime especial de cobrança, o recolhimento do ICMS se dará sem o benefício fiscal de redução da carga tributária, na forma prevista no art. 445, § 2, IV do antigo RICMS/MT, regulado pelo Decreto Estadual n. 1.944/1989.

Logo, durante a vigência dessa medida haverá a suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais previstos para a parte, razão pela qual não há qualquer ilegalidade praticada pelo Fisco.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS E COM ALÍQUOTA CHEIA – INCOMPATIBILIDADE COM BENEFÍCIO FISCAL ESTABELECIDO PELA LEI N.o 9.855/2012 – NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR COBRADO SOB PENA DE BIS IN IDEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do artigo 2o, § 3o da Lei n. 9.855/2012, o benefício de redução de alíquota de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, somente deve ser aplicada se contribuinte estiver regular em relação às obrigações tributárias (principal e/ou acessória) perante o Fisco Estadual.

O contribuinte que deixa de cumprir as obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes aos outros tributos estaduais, além de não poder usufruir o beneficio previsto na Lei n. 9.855/2012, pode ser incluído regime administrativo cautelar, previsto no art. 444 e seguintes do RICMS/MT e Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Embora seja licita a cobrança de ICMS de forma antecipada e com base na alíquota cheia do contribuinte enquadrado no regime cautelar administrativo, se uma parte da exação foi recolhida em relação à operação descrita na nota fiscal, ela deve deduzida do valor total do imposto a ser recolhido, sob pena de bis in idem.

Diante da possibilidade de se apurar o proveito econômico obtido com a demanda, os honorários devem ser fixados em percentual e observando a faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008772-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO A PARTIR DO ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR. Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadoriasRecurso provido.

(N.U 1020476-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

Partindo dessas premissas, não há qualquer irregularidade na autuação por parte do Fisco, com a imposição do recolhimento antecipado e sem o benefício fiscal, bem como a imposição de multa no caso, de modo que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
não conheço da remessa necessária
, bem como
conheço do recurso e lhe dou provimento
para julgar improcedente o pleito inicial e inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023